Tribunal: TJBA
Processo: 8012808-25.2022.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012808-25.2022.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TACISIO COUROS CALHEIROS e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA DE ARAUJO

APELADO: FILIPE VILAS BOAS SALES

Advogado(s)
:
EDNEIA ANDRADE SOUZA SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE QUANTO À AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. EVENTUAIS VÍCIOS DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO NÃO PODEM PREJUDICAR O TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. PROPRIEDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. PRECEDENTES. GRATUIDADE DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Preliminar de cerceamento da direito de defesa afastada, desnecessidade de produção de prova oral, documentos suficientes para o julgamento antecipado da lide.

2. Não há relação de prejudicialidade entre ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão extrajudicial. A ação de imissão na posse é ação do domínio, por meio da qual o proprietário, ou o titular de outro direito real sobre a coisa, pretende obter a posse nunca exercida.

3. Presentes os requisitos para imissão na posse, comprovada a titularidade do domínio, a individualização do bem e o exercício da posse injusta pelo apelante.

4. Honorários majorados, exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

5. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n.
8012808-25.2022.8.05.0256
, em que é apelante TARCÍSIO COUROS CALHEIROS E BARTOLOMEU CORREIA CALHEIROS

e apelado FELIPE VILAS BOAS SALES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
conhecer e negar
provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Relatora